Tribunal: TJDFT
Processo: 0014411-86.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. 1. A Secretaria da Coorpre recebeu a requisição de id 7410107, fl. 1. do Precatório n. 0014403-12.2017.8.07.0000. Posteriormente, o Juízo de Origem encaminhou a esta Coordenadora a requisição de id no 7409375, a qual gerou o precatório em epígrafe (0014411-86.2017.8.07.0000) com a mesma parte (ARI SOARES FERREIRA), valor, Ente Devedor e Processo de Origem. Assim, face a duplicidade de autuações em benefício do(s) credor(es) ARI SOARES FERREIRA e, com a finalidade de garantir a regularidade dos pagamentos desta Coordenadoria, determino o cancelamento do presente precatório (mais recente), distribuído sob o no 0014411-86.2017.8.07.0000. 2. Anexe esta decisão, bem como o pedido de preferência constitucional formulado pelo credor ARI SOARES FERREIRA (IDs 8874987 e 8874990), no Precatório 0014403-12.2017.8.07.0000. 3. Oficie-se ao Juízo Fazendário e dê ciência ao Ente Devedor acerca da presente decisão. 4. Publique-se. Brasília, 21 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios